Tribunal: TJMT
Processo: 1014249-73.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014249-73.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE - CPF: 913.418.923-87 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), GRAOS SOLO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.431.852/0001-92 (RECORRENTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.426.776/0002-14 (RECORRENTE), AGROPECUARIA CATARATAS LTDA. - CNPJ: 18.200.245/0005-51 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, DA LEI No 11.442/2007 NÃO ATENDIDOS
. PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Bunge Alimentos
S/A

contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de
R$ 6.211,78 (seis mil, duzentos e onze reais e setenta e oito centavos)
, com correção monetária e juros.

Alegação de ausência de
legitimidade ativa do autor para a propositura dessa ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
se a recorrente detém legitimidade ativa para pleitear o pagamento de estadias
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, §1o, da Lei no 11.442/2007 exige, para a configuração da legitimidade ativa, que
o autor seja o motorista, ou seja o proprietário,
coproprietári
o
ou arrendatári
o
do veículo utilizado no transporte.

O
recorr
ido
não comprovou vínculo jurídico com o veículo e o motorista que efetivamente realizaram o transporte, revelando-se carecedora de legitimidade ativa para a cobrança das estadias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
por Bunge Alimentos S/A contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 6.211,78 (seis mil, duzentos e onze reais e setenta e oito centavos), com correção monetária e juros.

A recorrente alega a ilegitimidade ativa do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
No mérito, merece provimento
.

A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece em seu art. 2o os requisitos para o exercício da atividade econômica de transporte rodoviário de cargas:

“Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal;

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas - CTC, sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas."

No caso em análise, embora
o recorrido
alegue
há relação jurídica comprovada entre ele e as empresa, n
ão há nos autos qualquer documento que comprove a relação jurídica, seja contrato de subcontratação, cessão de direitos ou qualquer outro instrumento que legitime a recorrente a pleitear os valores referentes às estadias.

Infere-se que em toda a documentação juntada o motorista foi José Moreira Feliz Filho, demonstrando não ser o autor nem o motorista, ou até mesmo ser o proprietário,
coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que, para ter legitimidade ativa para pleitear o pagamento de estadias, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei no 11.442/2007, especialmente a propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DECARGAS. COBRANÇA DEESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADEATIVAACOLHIDA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DECARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização porestadiano valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento decargatransportada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidadeativapara propor ação de cobrança deestadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo decargas.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo decargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor decarga.

4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo deCargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte.

5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários deCargas(RNTRC), carece ele de
legitimidadeativapara pleitear a indenização porestadia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidadeativae julgar extinto o processo sem resolução do mérito."
(TJMT, N.U 1005172-60.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

No caso em tela,
o
recorr
ido
não se desincumbiu do ônus de comprovar sua legitimidade ativa para pleitear as estadias, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não demonstrou ser proprietária, coproprietária ou arrendatária do veículo utilizado no transporte, nem comprovou qualquer relação jurídica com a empresa ou o motorista que efetivamente realizaram o transporte.

Portanto,
reconheço
a ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear o pagamento de estadias no descarregamento da carga transportada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO ao recurso inominado
,
reformando a r. sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente, culminando pela extinção do feito, de acordo com o artigo 485, VI do CPC
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025